Tribunal: TCU
Processo: 001.000/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2987/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, incisos I e II; 17; 18 e 23, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a"; 169, inciso V; 207 e 208 do Regimento Interno, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em julgar regulares com ressalva, dando-lhe quitação, as contas do sr. Flávio Eduardo Arakak, e em julgar regulares as contas dos demais gestores listados, dando-lhes quitação plena. 1. Processo TC- Processo 001.000/2019-5 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Responsáveis: Abelardo Campoy Diaz (XXX.965.978-XX); Ademir Losekann (XXX.247.706-XX); Adolfo Jorge de Almeida (XXX.358.541-XX); Adriana de Azevedo Silva (XXX.435.851-XX); Adriano Pereira de Paula (XXX.481.327-XX); Alenir de Oliveira Romanello (XXX.180.001-XX); Alex Ferreira dos Santos (XXX.634.377-XX); Alexandre Baldy de Sant Anna Braga (XXX.422.351-XX); Alexandre Sampaio Ferraz (XXX.965.308-XX); Ana Paula Vitali Janes Vescovi (XXX.654.587-XX); Anacleto Grosbelli (XXX.980.389-XX); Anderson Moreno Luz (XXX.656.033-XX); Andre Nunes (XXX.311.689-XX); Andre de Sousa Lima Campos (XXX.100.676-XX); Andrea Pereira Macera (XXX.979.641-XX); Anelize Lenzi Ruas de Almeida (XXX.195.641-XX); Anemarie da Silveira Bender (XXX.639.130-XX); Antonio Maria Thaumaturgo Cortizo (XXX.139.535-XX); Antonio de Sousa Ramalho Junior (XXX.769.098-XX); Antônio Carlos Ferreira (XXX.168.297-XX); Antônio Correia de Almeida (XXX.522.505-XX); Antônio Magno de Sousa Borba (XXX.956.663-XX); Ariel Cecilio Garces Pares (XXX.551.570-XX); Arilson Wunsch (XXX.747.370-XX); Arno Meyer (XXX.252.601-XX); Bolivar Tarrago Moura Neto (XXX.836.500-XX); Braz Vieira (XXX.801.469-XX); Bruno Batista Melin (XXX.964.626-XX); Bruno Westin Prado Soares Leal (XXX.230.506-XX); Caio Mário Álvares (XXX.461.196-XX); Carlos Eduardo Abijaodi (XXX.796.456-XX); Cesar Carlos Wanderley Galiza (XXX.106.341-XX); Claudio Elias Conz (XXX.174.338-XX); Claudio Xavier Seefelder Filho (XXX.070.878-XX); Claudio da Silva Gomes (XXX.229.639-XX); Cristina Gonçalves Rodrigues (XXX.776.116-XX); Daniel Romaniuk Pinheiro Lima (XXX.317.089-XX); Dermeval Bicalho Carvalho (XXX.473.439-XX); Deusdina dos Reis Pereira (XXX.512.396-XX); Douglas Finardi Ferreira (XXX.806.798-XX); Douglas Macedo Peres (XXX.579.001-XX); Eduardo Celso Bastos Navarro de Andrade (XXX.865.905-XX); Emilio Angelo Carmignan (XXX.022.989-XX); Evaristo Lunz Gomes (XXX.891.897-XX); Fabiana Magalhaes Almeida Rodopoulos (XXX.867.841-XX); Fabio Mitsuo Fukujima Goto (XXX.928.368-XX); Fabio Soares da Silva (XXX.957.177-XX); Filipe Ferrez Pontual Machado (XXX.181.801-XX); Flávio Eduardo Arakaki (XXX.844.958-XX); Fábio Lenza (XXX.544.131-XX); Gilberto Magalhães Occhi (XXX.478.847-XX); Giuliano Giacomo Filippo Giavina Bianchi (XXX.864.218-XX); Giuseppe Uchoa Ribeiro Lobo (XXX.463.393-XX); Helton Yomura (XXX.033.767-XX); Henrique Jose Santana (XXX.583.186-XX); Humberto José Teófilo Magalhães (XXX.396.911-XX); Igor Nogueira Calvet (XXX.097.403-XX); Jair Luis Mahl (XXX.868.990-XX); Joao Antonio Nunes Gomes e Silva (XXX.224.258-XX); Joao Henrique Paes de Almeida (XXX.059.188-XX); Joicy Damares Pereira (XXX.173.666-XX); Joilson Antônio Cardoso do Nascimento (XXX.433.707-XX); Jonatas Kreuz (XXX.316.879-XX); Jose Umberto Pereira (XXX.974.561-XX); Jose de Paiva Ferreira (XXX.805.468-XX); Josmar Teixeira de Resende (XXX.312.501-XX); José Antônio Eirado Neto (XXX.260.621-XX); José Francisco de Jesus Pantoja Pereira (XXX.115.872-XX); José Henrique Marques da Cruz (XXX.094.807-XX); José Luiz Nogueira Fernandes (XXX.258.558-XX); José da Silva Aguiar (XXX.802.168-XX); Jucemar José Imperatori (XXX.149.280-XX); Julio Cesar de Araujo Nogueira (XXX.557.477-XX); Luigi Nese (XXX.448.798-XX); Luis Fernando Melo Mendes (XXX.031.197-XX); Luiz Fernando de Souza Emediato (XXX.420.676-XX); Luiz Gustavo Silva Portela (XXX.419.208-XX); Manoel Renato Machado Filho (XXX.239.401-XX); Marcelino Henrique Queiroz Botelho (XXX.967.006-XX); Marcelo Campos Prata (XXX.480.346-XX); Marcelo Pacheco dos Guaranys (XXX.440.611-XX); Marcelo Senna Valle Pioto (XXX.337.716-XX); Marco Antônio Nunes Bastos (XXX.620.891-XX); Marco Aurelio de Queiroz Campos (XXX.717.524-XX); Marcos Adolfo Ribeiro Ferrari (XXX.711.067-XX); Marcos Fernando Fontoura dos Santos Jacinto (XXX.222.251-XX); Marcos Perioto (XXX.942.248-XX); Maria Carmozita Bessa Maia (XXX.635.363-XX); Maria Henriqueta Arantes Ferreira Alves (XXX.540.706-XX); Maria Rita Serrano (XXX.689.868-XX); Mario William Esper (XXX.817.568-XX); Mauri Viana Pereira (XXX.385.169-XX); Melquizedeque Cordeiro Flor (XXX.782.757-XX); Márcia Guimarães Guedes (XXX.994.186-XX); Naran Peçanha de Araújo (XXX.667.746-XX); Nelson Antonio de Souza (XXX.095.253-XX); Olavo de Andrade Lima Neto (XXX.415.204-XX); Osvaldo Bruno Brasil Cavalcante (XXX.317.731-XX); Paulo Antunes de Siqueira (XXX.498.711-XX); Paulo Cesar Ferreira de Carvalho (XXX.730.968-XX); Paulo Cesar Rossi (XXX.663.809-XX); Paulo Henrique Angelo Souza (XXX.580.942-XX); Paulo Henrique Bezerra Rodrigues Costa (XXX.379.404-XX); Paulo Mayall Guilayn (XXX.634.387-XX); Pedro Jucá Maciel (XXX.141.784-XX); Priscila Grecov (XXX.457.731-XX); Rafael Rezende Brigolini (XXX.693.306-XX); Raimundo Firmino dos Santos (XXX.620.709-XX); Raquel Rezende Abdala (XXX.040.791-XX); Renato Raddad Gazal (XXX.107.198-XX); Roberto Barros Barreto (XXX.918.771-XX); Roberto Derzie de Sant Anna (XXX.689.591-XX); Rodolfo Peres Torelly (XXX.584.671-XX); Rogério Boueri Miranda (XXX.561.117-XX); Ronaldo Nogueira de Oliveira (XXX.294.020-XX); Salomao Taumaturgo Marques (XXX.030.361-XX); Sergio Antônio Gomes (XXX.777.931-XX); Sergio Ricardo Calderini Rosa (XXX.211.678-XX); Simone de Lima Costa dos Santos (XXX.197.801-XX); Suzana do Rocio Colaco Ferreira Leite (XXX.361.069-XX); Teodomiro Diniz Camargos (XXX.603.836-XX); Thiago Luiz Ticchetti (XXX.058.367-XX); Valter Goncalves Nunes (XXX.588.588-XX); Vicente Paulo de Oliveira Selistre (XXX.301.980-XX); Walter Gomes de Sousa (XXX.892.184-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundo de Investimento do Fgts 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional e dos Fundos de Pensão (SecexFinan). 1.6. Representação legal: Guilherme Lopes Mair (32261/OAB-DF) e outros, representando Caixa Econômica Federal e Fundo de Investimento do Fgts. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.